Tribunal: CARF
Processo: 36990.000015/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36990.000015/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BAEPENDI PREFEIT. MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 30/07/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no que
tange à decadência e prescrição das contribuições sociais previdenciárias
aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
PEDIDO DE PERÍCIA. INEPTO.
Tem-se como inepto o pedido de perícia que não formula quesitos e nomeia
perito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os débitos
lançados até a competências de 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36990.000015/2007-94
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36990.000015/2007-94

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Notificação de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada sob DEBCAD n°.
37.035.166-5 consolidada em 18/12/2006, no nome do Município de Baependi -
Prefeitura Municipal, no valor de R$ 1.147.398,56 (um milhão, cento e quarenta e sete
mil e trezentos e noventa e oito reais e cinqüenta e seis centavos) referente às
contribuições destinadas à Seguridade Social, parte dos segurados e parte da empresa,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade £ laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 20/12/2006 mediante o recebimento por via
postal, conforme aviso constante de fls. 2.391, do ofício de n°.252/l 1.431 da
DRP/VARGINHA/MG acompanhado da segunda via da NFLD.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 98 a 103 e Relatório de Lançamentos de fls. 35
a 54, as contribuições providenciarias lançadas na presente NFLD incidiram sobre "as
remunerações dos servidores não-efetivos, contratados sem concurso público e
considerados como pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social" e outros
nas mesmas condições, ou seja, não efetivos e contratados sem concurso público, só que
foram considerados pelo ente público como pertencentes ao Regime Geral de
Previdência Social -RGPS.
Na apuração dos valores devidos os fatos geradores foram identificados nos seguintes
levantamentos:
EFP - EXTRA FOLHA PGTO CONF EMPENHOS - refere-se aos valores apurados nas
notas de empenho no período de 02/1999 a 05/1999; 07/1999 a 09/1999; 12/1999 a
09/2000; 11/2000 a 07/2001; 09/2001 a 03/2002 e 05/2002 pagos aos servidores
contratados como extras de folha de pagamento, constituindo-se basicamente em verbas
rescisórias, gratificações e horas extras não declarados pelo Município na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP.
EPI - EXTRA FOLHA PGTO CONF EMPENHOS refere-se aos valores apurados nas
notas de empenho na competência 12/1998 pagos aos servidores contratados como
extras de folha de pagamento, constituindo-se basicamente em verbas rescisórias,
gratificações e horas extras não declarados pelo Município na GFIP por ser período
anterior a sua implantação.
N- FP TOTAL EXCLUÍDO FP RPPS - refere-se aos valores apurados nas folhas de
pagamento no período de 01/1999 a 05/2002; 07/2002 que foi apresentada contendo
todos os servidores (efetivos e não efetivos), tendo sido excluídos pela fiscalização
todos os titulares de cargos efetivos, mediante o exame dos termos de posse e
documentos ^ comprobatórios. As remunerações desses servidores (não efetivos) não
foram declaradas pelo
Município na GFIP.
NO - FP CLASSIF PREF COMO RGPS refere-se aos valores apurados nas folhas de
pagamento no período de 07/1999 a 04/2001; 06/2001 a 01/2002 e 07/2002 referente às
remunerações pagas aos servidores não efetivos que o Município os considerou como
do RGPS e que foram declarados na GFIP.
O Órgão Público apresentou em 04/01/2007 defesa tempestiva protocolada sob n°.
36.990.000015/2007-94 impugnando o lançamento em sua inteireza, consoante fls.2396
a 2403, ressaltando, primeiramente, a existência do Instituto Baependiano de
Seguridade Social para quem eram destinados os descontos previdenciários dos
servidores do Município de Baependi e os recolhimentos previdenciários no período
assinalado naNFLD.
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36990.000015/2007-94

Assevera que o município estava sob a égide de um regime jurídico único, que por força
da lei era o estatutário, que, portanto, abrangia a todos os servidores, concursados e
contratados, e determinava, em conseqüência, o recolhimento previdenciário para o
instituto £ previdenciário próprio, sob pena de burlar a legislação local.
Ressalta que a dicção do §13 do art. 40 da Constituição Federal - CF não pode levar a
conclusão de que o regime próprio seria possível exclusivamente para os servidores
concursados, entendendo que os comissionados e contratados estariam obrigados à
filiação no RGPS, somente no caso de ausência da legislação local e concluído por fim
que o referido parágrafo não proíbe a inclusão dos servidores comissionados e
contratados no regime próprio.
Alega, também, que se assim não fosse, estaria ferido o princípio da autonomia do
município assegurada no art. 18 da CF para a criação do regime previdenciário próprio a
quem é permitida a liberdade legislativa, observados tão somente os princípios
constitucionais.
Entende, ainda, não ser parte legítima a figurar na cobrança, pois nos termos do art. 201,
§ 9o da CF os diversos institutos se compensam financeiramente e requer que a
Previdência Social chame à responsabilidade o instituto previdenciário local.
Argüi preliminar de prescrição, alegando que nenhum crédito contra a Fazenda Pública
Municipal poderá ser reclamado no prazo superior a cinco anos por força do Decreto-
Lei 20.910/1932.
Insurge-se, também, contra a utilização da Taxa SELIC, declarando seijysua
aplicabilidade vedada em lei.
Requer, por fim a instauração de procedimentos de instrução, com nomeação de perito,
para que seja elucidada a questão e que, no mínimo, seja revisto o valor lançado como
devido, retirando-se os excessos ventilados como de prescrição e da cobrança dos juros.
Em razão de dúvidas no processamento do programa de fiscalização, no tocante a
apropriação dos recolhimentos para os levantamentos, recorreu-se à diligência fiscal
conforme se vê as fls. 2445 a 2471 dos autos.
O auditor fiscal, na sua manifestação (fls.2475/2476) esclareceu as apropriações
realizadas, bem como por meio da mensagem anexada as fls. 2477, informou sobre as
retenções feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no Fundo de
Participação do Município - FPM tendo por base os documentos anexados às fls.2478 a
2486, sem, contudo, representar nenhuma alteração no lançamento, em face de idêntica
alocação dos valores retidos no relatório denominado RDA - Relatório de Documentos
Apresentados constante de fls. 55 a 59 e RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados de fls. 60 a 73.

A DRJ julgou o lançamento procedente de acordo com a seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. EXIGIBILIDADE
NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. PERÍCIA.
SELIC.
Com a vigência da Emenda Constitucional 20 de 16/12/1998 os servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão, assim compreendidos os de livre nomeação e
exoneração e os contratados temporariamente são segurados obrigatórios do regime
geral de previdência social.
A Taxa SELIC é aplicável às contribuições previdenciárias conforme determinado
pelo art. 34 da Lei 8.212/91, não havendo qualquer vedação de sua utilização para fins
tributários.
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36990.000015/2007-94

Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha
indicação de quesitos e do perito.

Intimado da referida decisão em 16/04/2008 (fl.2504), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 25/04/2008 (fls.2516/2522), limitando-se a requerer perícia
contábil e arguir a decadência quinquenal.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36990.000015/2007-94

Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36990.000015/2007-94

No presento caso, verifica-se que houve antecipação do pagamento, o que atrai a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN, para a contagem do prazo decadencial.

O lançamento se perfectibilizou com a ciência postal ocorrida em 20/12/2006
(fl.2412). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/12/1998 a 30/07/2002.

Assim, estão abrangidas pela decadência as competências de 12/1998 a 11/2001,
razão pela qual devem ser expurgadas do presente crédito tributário.

Do Pedido de Perícia

O pedido de perícia foi indeferido pela decisão de piso em plena harmonia com a
legislação que rege a matéria. Assente com o referido entendimento, transcrevo sua
fundamentação e adoto como minha razão de decidir, nos termos seguintes:
No que tange ao pedido de perícia, o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF),
em seu art. 16, § 1o (com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
art. 1o) estabelece que se considera não formulado o pedido de perícia que não nomear
perito e indicar os seus motivos e os quesitos requeridos. No caso, o notificado não
indicou perito, nem formulou quesitos a serem atendidos, sendo o seu pleito, portanto,
inepto.

Assem sendo, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a decadência parcial do crédito tributário até a competência
11/2011, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital